Tribunal: TJES
Processo: 5001833-13.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-13.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DELINA MARIA CANDIDO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001833-13.2021.8.08.0008

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: DELINA MARIA CANDIDO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, DESCOBRIU QUE TINHA UMA DÍVIDA NEGATIVADA A PEDIDO DA RÉ, ATINENTE AO CONTRATO Nº 0000 899984399184, COM DATA DE VENCIMENTO EM 03/09/2017, NO VALOR DE R$ 1.350,92, SENDO QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA. SALIENTA QUE NUNCA SOLICITOU OS SERVIÇOS DA RÉ, TAMPOUCO ASSINOU QUALQUER CONTRATO DELA ORIUNDO, JÁ QUE É UMA PESSOA ILETRADA, ASSIM COMO NENHUM OUTRO ATO QUE JUSTIFICASSE A REFERIDA COBRANÇA. MENCIONA, TAMBÉM, QUE JAMAIS RECEBEU, AO MENOS, COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS POR EVENTUAL INADIMPLEMENTO E QUE A SITUAÇÃO TEM LHE CAUSADO TRANSTORNOS, POIS NÃO CONSEGUE REALIZAR COMPRAS NO CREDIÁRIO.
SENTENÇA JULGOU EXTINTO O FEITO
QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
JULGOU PROCEDENTE
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00. ALÉM DISSO DECRETOU A REVELIA DA REQUERIDA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA A AUSÊNCIA DE REVELIA E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POIS RESOLVEU A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTO À OCORRÊNCIA DE REVELIA, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL REPUTO COMO CORRETA A DECRETAÇÃO DE REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. ADEMAIS,
NÃO OBSTANTE TENHA SIDO JULGADO EXTINTO O FEITO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, ENTENDO QUE A SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SE DEU APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, SENDO QUE FOI NECESSÁRIO QUE A AUTORA BUSCASSE A TUTELA JURISDICIONAL PARA QUE FOSSE RETIRADA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. PORTANTO, DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)